Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA – LIMINAR DEFERIDA – RESERVA DE QUINHÃO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDÍCIOS DE RELAÇÃO DE PAI E FILHO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do art. 1.593 do CC, “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem”, trazendo a possibilidade de reconhecimento do parentesco socioafetiva.
2- Evidente a possibilidade de reserva do quinhão que seria do agravado quando existem elementos que evidenciem relação de pai e filho entre ele e o falecido, sob pena de prejuízo ao resultado útil do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014774-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BASSO - CPF: 616.570.421-20 (AGRAVANTE), UELINGTON LEANDRO FERREIRA - CPF: 016.780.181-39 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), EMERSON CESAR BASSO - CPF: 593.380.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ BASSO BIAZON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA – LIMINAR DEFERIDA – RESERVA DE QUINHÃO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDÍCIOS DE RELAÇÃO DE PAI E FILHO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 1.593 do CC,
“O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem
”, trazendo a possibilidade de reconhecimento do parentesco socioafetiva.

2- Evidente a possibilidade de reserva do quinhão que seria do agravado quando existem elementos que evidenciem relação de pai e filho entre ele e o falecido, sob pena de prejuízo ao resultado útil do processo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021